Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-76.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Seguro PAPCARD – Autor que não reconhece a cobrança – Demonstração pelo réu de contratação livre, sem vício de consentimento, por telefone, com confirmação de dados pessoais e manifestação expressa de interesse – Litigância de má-fé caracterizada - Improcedência da ação – Decisão correta – Ratificação nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Seguro PAPCARD – Autor que não reconhece a cobrança – Demonstração pelo réu de contratação livre, sem vício de consentimento, por telefone, com confirmação de dados pessoais e manifestação expressa de interesse – Litigância de má-fé caracterizada - Improcedência da ação – Decisão correta – Ratificação nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*